Tribunal: TJSP
Processo: 2352323-35.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA PROVA OBTIDA SEM MANDADO. PACIENTE COM FILHA MENOR DEPENDENTE DIAGNOSTICADA COM AUTISMO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Carolina Meyer Ribeiro de Mattos em favor de Edimar Pereira Avelar Junior, em razão de alegado constrangimento ilegal

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA PROVA OBTIDA SEM MANDADO. PACIENTE COM FILHA MENOR DEPENDENTE DIAGNOSTICADA COM AUTISMO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Carolina Meyer Ribeiro de Mattos em favor de Edimar Pereira Avelar Junior, em razão de alegado constrangimento ilegal pelo Juízo da 1a Vara Criminal do Foro de São Bernardo do Campo/SP. O paciente foi preso preventivamente por suposta prática do crime previsto no artigo 16, caput e §1°, IV, da Lei 10.826/03, após apreensão de arma em sua residência durante busca policial sem mandado ou autorização judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a prova obtida sem mandado judicial é nula e contamina o processo; (ii) decidir se o habeas corpus é via adequada para revisão da sentença condenatória proferida; (iii) analisar se a concessão de liberdade provisória ao paciente é viável, considerando a dependência de sua filha menor diagnosticada com autismo e outros fatores pessoais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade da prova obtida sem mandado judicial deve ser arguida em recurso próprio e não cabe revisão em habeas corpus, dada a impossibilidade de dilação probatória e exame aprofundado de provas nesta via.
4. Após a sentença condenatória, eventual pedido de absolvição ou trancamento do processo por insuficiência de provas deve ser apreciado no recurso cabível, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. A condição do paciente como primário, com bons antecedentes e a ausência de violência ou grave ameaça no delito praticado, bem como a dependência de cuidados por sua filha menor, diagnosticada com autismo, justificam a concessão de liberdade provisória, desde que mantidos os requisitos cautelares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Pedido parcialmente procedente.
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é via adequada para análise de nulidade probatória quando há recurso próprio pendente de julgamento. 2. A concessão de liberdade provisória deve considerar a primariedade, bons antecedentes, ausência de violência ou grave ameaça no crime e a proteção ao melhor interesse de dependentes menores do réu.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; Lei 10.826/03, art. 16, §1°, IV; Lei 8.072/90, art. 2o, §1o; Código Penal, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 107.863, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.4.2012; STJ, Súmula 648; STJ, HC 653.187/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 01/06/2021.